Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708408-07.2023.8.07.0019 RECORRENTE: JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa sustenta ausência de dolo homicida, requer a desclassificação para lesão corporal leve e o afastamento das qualificadoras, além da consideração de vulnerabilidade psíquica do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado; (ii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal; (iii) avaliar a exclusão das qualificadoras indicadas na denúncia; (iv) examinar a eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado em razão de alegada vulnerabilidade psíquica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nesta fase, a apreciação aprofundada do mérito ou da culpabilidade do agente. 4. As provas constantes nos autos, em especial os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, os registros audiovisuais e o laudo pericial, indicam a ocorrência de tentativa de homicídio doloso contra a ex-companheira do réu, mediante agressões físicas e investida com veículo automotor. 5. A versão da vítima é coerente e corroborada por provas testemunhais e materiais, apontando para a existência do animus necandi, o que inviabiliza a pretendida desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. 6. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio encontram respaldo no conjunto probatório e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 7. A alegada vulnerabilidade psíquica do acusado não se confirma, tendo o Laudo de Exame Psiquiátrico atestado sua plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos, afastando qualquer hipótese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 413 e 419, ambos do CPP, e 121 do Código Penal, ao argumento de que a pronúncia teria sido mantida sem que houvesse indícios mínimos do animus necandi. Assevera que deveria ter havido a desclassificação do crime quando reconhecida a inexistência de crime doloso contra a vida. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Alega, ainda, afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, por inobservância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 413 e 419, ambos do CPP, e 121 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Da análise das provas produzidas, na certeza que essa fase processual requer, entendo ser caso de manutenção da pronúncia, uma vez que o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado praticou tentativa de homicídio contra sua ex-companheira. (ID 74380342). Assim, rever a decisão colegiada é providência incompatível com a via eleita, ante o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017